Tribunal: CARF
Processo: 15868.720181/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. EQUIPARAÇÃO A RENDIMENTO DE ALUGUEL.
Para fins de tributação, o contrato de arrendamento rural se equipara a rendimento de aluguel, não descaracterizando tal natureza o fato de o rendimento pactuado não ser fixo, sendo lícito às partes estipulá-lo em função do valor de mercadoria, por porcentagem, com adiantamentos, em atenção ao princípio da autonomia da vontade.
A despeito de ser intitulado contrato de parceria, tem-se em essência arrendamento rural, quando ausente prova inequívoca de que houve partilha do risco do empreendimento, estipulado de forma independente do resultado do negócio pactuado.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovada a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes da exploração de atividade, mediante arrendamento rural, e não os submeteu à tributação, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720181/2012-11
ACÓRDÃO
2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMINGOS LEITE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA
DENOMINAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. EQUIPARAÇÃO A RENDIMENTO
DE ALUGUEL.
Para fins de tributação, o contrato de arrendamento rural se equipara a
rendimento de aluguel, não descaracterizando tal natureza o fato de o
rendimento pactuado não ser fixo, sendo lícito às partes estipulá-lo em
função do valor de mercadoria, por porcentagem, com adiantamentos, em
atenção ao princípio da autonomia da vontade.
A despeito de ser intitulado contrato de parceria, tem-se em essência
arrendamento rural, quando ausente prova inequívoca de que houve
partilha do risco do empreendimento, estipulado de forma independente
do resultado do negócio pactuado.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as
despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a
atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e
idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovada a obtenção de
rendimentos tributáveis decorrentes da exploração de atividade, mediante
arrendamento rural, e não os submeteu à tributação, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
2
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 234/244):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, em 10/08/2012, Auto de Infração de
fls. 198/212, com lançamento de imposto de renda relativo ao exercício 2009, ano-
calendário 2008:

As infrações apuradas no Auto de Infração são: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E MULTA ISOLADA POR
FALTA DE PAGAMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
3
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS- OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos de aluguéis (arrendamento) recebidos de pessoa
jurídica, conforme Termo de Constatação de Infração fiscal, parte integrante deste
auto de infração, ficando esclarecido que no cálculo do imposto está sendo
descontado do valor apurado pela fiscalização (R$ 149.234,99), os 20% que o
contribuinte já tributou indevidamente como rendimento da atividade rural, ou
seja, 20% de R$ 149.234,99, estão sendo considerados como deduções.
Enquadramento Legal: Arts 1o, 2o e 3o, e §§, da Lei no 7.713/88;
Art 1o a 3o, da Lei no 8.134/90;
Arts 49 a 53 do RIR/99
Art. 1o da Lei no 11.482/07
002- MULTAS ISOLADAS- FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO
Enquadramento Legal: Art 8o, da Lei no 7.713/88 C/C arts 43 e 44, inciso II, alínea
“a”, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007.
A autuação está descrita no Termo de Verificação Fiscal (fls. 208/210), do qual cabe
destacar os pontos abaixo.
“No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receia Federal, de acordo com o
disposto nos art. 904, 905, 911, 927 e 928 do Decreto no 3000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda), conforme Mandado de Procedimento
Fiscal no 0810200-2012-00082-1, executamos procedimento de fiscalização no
contribuinte acima identificado.
Em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte
apresentou os documentos solicitados (extratos bancários e livro caixa da atividade
rural).
Analisando os extratos bancários constatamos divergência entre os valores de
débitos e créditos constantes nos extratos e valores de débitos e créditos
informados à Receita Federal pela Caixa Econômica Federal. Através de Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF - solicitamos os extratos
bancários à instituição financeira. Apresentados os extratos pela Caixa Econômica
Federal verificamos que são idênticos aos apresentados pelo contribuinte a esta
fiscalização. Assim, não há porque duvidar da idoneidade dos extratos
apresentados pelo contribuinte. O que ocorreu foi um erro da Caixa Econômica
Federal ao preencher a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira).
Constatamos que a movimentação financeira do contribuinte tem origem na sua
atividade rural (venda de cana e venda de gado). Ele explora atividade rural em
condomínio com Luiz Leite da Silva, CPF no 001.855.988-38.
Quanto a venda de cana, o contribuinte apresentou um contrato de parceria
agrícola firmado com a empresa Barreirinha Agropecuária Ltda., CNPJ no
07.258.271/0001-90. Em que pese as partes terem acordado a exploração agrícola
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
4
através da parceria, o que se constata é um arrendamento de terras. Isso porque
a clausula 2 do referido contrato especifica que a finalidade do contrato é a
cessão do uso de uma área de terra de 37,8 alqueires. Quem cede uma área de
terras para outro explorar, está na realidade, arrendando a propriedade e não
explorando em parceria. O objetivo da parceria é ambos participarem da
exploração agrícola. No caso o contribuinte (outorgante) não participa da
exploração da atividade rural, pois suas despesas são ínfímas em relação à receita
obtida.
Dessa forma, a receita obtida com a venda de cana deve ser considerada como
sendo arrendamento (aluguel), que não tem o tratamento tributário reservado
pela legislação tributária à atividade rural.
Também em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte
informou que não recolheu o carnê-leão sobre rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoas físicas.
Ante o exposto, concluímos pela lavratura do competente auto de infração para
formalizar a exigência do crédito tributário apurado em face da descaracterização
da parceira agrícola com relação à venda de cana e da multa isolada em razão do
não recolhimento do carnê-leão.
Determinação do valor tributável em razão da descaracterização da parceria
agrícola:
Obs: No cálculo do imposto deste auto de infração está sendo descontado do valor
apurado pela fiscalização, os 20% que o contribuinte já tributou como rendimento
da atividade rural, ou seja, os 20%, para fins de cálculo, estão sendo considerados
como dedução.
1 - Receita escriturada no livro caixa como venda de cana e que será
considerada como rendimentos recebidos de pessoa jurídica (50% do valor
escriturado) - R$ 149.234,99.
2 - 20% de R$ 149.234,99 = R$ 29.846,99
3 - Base de cálculo declarada na DIRPF - R$ 141.593,18
4 - Alíquota 27,50%
5 - Parcela a deduzir - R$ 6.585,93
6 - Imposto devido - R$ 65.183,89
7 - Imposto apurado pelo contribuinte na DIRPF R$ 32.352,19
8 - Imposto apurado pela fiscalização R$ 32.831,70 (sobre o imposto apurado
incide a multa de ofício de 75% e juros de mora)”
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 15/08/2012, às fls. 213, tendo
ingressado com a impugnação em 12/09/2012, as fls. 219/226, alegando em síntese que:
- O contrato não é arrendamento rural, a questão controversa reside
exclusivamente em saber se de fato, quem onerosamente cede área de terras
rurais para outro explorar está invariavelmente contratando arrendamento rural e
na verdade não está.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
5
- Quem cede terras rurais a outrem, para que nelas exerça atividade agrícola,
pastoril extrativa vegetal ou mista, pode estar firmando uma das três modalidades
de contrato: a) comodato, que, por significar cessão gratuita do uso do bem, não
interessa ao direito agrário; b) arrendamento, quando a prestação pela cessão do
uso temporário da terra for fixado previamente em dinheiro, podendo, no entanto,
o pagamento desse preço ser feito em produtos rurais; c) parceria, um contrato em
que ambas as partes assumem algum risco relacionado a exploração.
- Não é possível haver um contrato agrário, seja de parceria, seja de arrendamento,
sem que haja cessão, pelo proprietário ou possuidor do imóvel, do uso temporário
da terra àquele que nela irá exercer a atividade, ou dela participar. Em outras
palavras, não existe parceria rural sem cessão onerosa do direito de usar a terra.
- A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, o chamado Estatuto da Terra, cujas
disposições são de direito público, rege com exclusividade os contratos agrários, e,
conforme dispõe o § 9o de seu art. 92, a tais contratos o Código Civil tem aplicação
apenas subsidiariamente.
- O Estatuto da Terra, no seu Título II - Da política de Desenvolvimento Rural, no
Capítulo IV - Do uso ou da Posse Temporária da Terra, na Seção I- Das Normas
Gerais, estabelece:
“Art. 92- A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de
contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela
exercem atividade agrícola, sob a forma de arrendamento rural, de parceria
agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, nos termos desta Lei.
§ 1o O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do
imóvel arrendado ou cedido em parceria.
- Ironicamente o dispositivo transcrito fala em “imóvel arrendado ou cedido em
parceira, aparentemente dizendo o contrário do afirmado pelo AFRFB, ou seja, que
é na parceria, e não no arrendamento, que se dá a cessão do direito de uso do
imóvel rural. Mas não é essa a interpretação, pois aquele que arrenda também
cede o uso do imóvel, de maneira que a redação do dispositivo poderia igualmente
ter sido “imóvel cedido em arrendamento ou parceria”.
- Imóvel cedido em parceria, é a expressão da lei, desautorizando a interpretação
do AFRFB, mas não é só nessa passagem que a lei faz essa afirmação, pois entre as
conotações do vocábulo “ceder”, há o de transferir o direito de propriedade ou de
uso do bem. Quem doa, ou vende, ou dá em pagamento, ou permuta um bem,
cede sua propriedade. Quem a título gratuito ou oneroso, permite que alguém use
um bem de que tenha a posse ou propriedade, cede seu uso.
- A cessão onerosa do direito do uso de um imóvel rural pode se dar por meio de
contrato de arrendamento ou parceria. Eis uma outra passagem que a lei diz isso:
Art. 96 - Na parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, observar-se-
ão os seguintes princípios:
(...)
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de
parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ ou
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
6
facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração
agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista e/ou lhe entrega
animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas
de origem animal, mediante partilha isolada ou cumulativamente, dos
seguintes riscos: ( incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
I- caso fortuito e de força maior do empreendimento rural (Incluído pela Lei no
11.443, de 2007).
II- dos frutos, produtos ou lucros havidos na proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo; (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
III- variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
- Cita ainda o art. 4o do Decreto no 59.566, de 14 de novembro de 1966, que
regulamenta o Estatuto da terra na parte em que trata dos contratos agrários:
Art. 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural,
de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ ou
facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração
agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista e/ou lhe entrega
animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas
de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da forma
maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos e lucros havidos nas
proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei ( art. 96,
VI do Estatuto da Terra)
Parágrafo único: Para fins deste Regulamento denomina-se parceiro
outorgante, o cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; e parceiro-
outorgado, a pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu chefe, que os
recebe para os fins próprios das modalidades de parceria definidas no art. 5o.
Ao final, esclarece que a questão tratada é de mera aplicação da lei e solicita o
cancelamento do Auto de Infração, bem como a exclusão, por conseguinte, da multa
proporcional, isolada e juros de mora, em obediência aos princípios listados no art. 37 da
Constituição Federal, entre eles o da legalidade.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONTRATO DE PARCERIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. IRRELEVÂNCIA
DA DENOMINAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A RENDIMENTO DE ALUGUEL.
Para fins de tributação, o contrato de arrendamento rural equipara-se a rendimento de
aluguel, não descaracterizando essa natureza o fato de o rendimento pactuado não ser
fixo, sendo lícito às partes estipulá-lo em função do valor de mercadoria, por
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
7
porcentagem, com adiantamentos, em atenção ao princípio da autonomia da vontade. A
despeito de serem intitulados contratos de parceria, tem-se, em essência, arrendamento
rural, quando ausente nos autos a prova inequívoca de que houve a partilha do risco do
empreendimento, estipulado de forma independente do resultado do negócio pactuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Incumbe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual de imposto de renda a
totalidade dos rendimentos recebidos no decorrer do ano calendário. O não oferecimento
dos rendimentos à tributação sujeita-o ao lançamento de ofício.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-
LEÃO.
É devida multa isolada quando o contribuinte deixa de efetuar o recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) devido.
Cientificado da decisão, em 01/11/2017 (fls. 311/316), por procurador habilitado,
em 04/12/2017 - segunda-feira, interpôs recurso voluntário (fls. 297/310), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, reportando-se às alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, no sentido de que do contrato firmado consta previsão da partilha da produção em
percentual fixo (de 22% e 78%), restando assim configurado o risco contratual, não podendo o
ajuste ser simplesmente desconsiderado sem comprovação de que não houve divisão dos
produtos colhidos ou divisão do valor de sua venda, mesmo que recebido valores em
adiantamento, de uma vez ou em parcelas, por conta de sua participação nos frutos do contrato
de parceria celebrado, sendo certo que a presunção é veada como forma de desconsiderar um
negócio jurídico. Alega também que é inteiramente descabida a pretensão de classificar o
contribuinte como arrendador do imóvel, uma vez que o uso da terra alheia previsto no contrato
de arrendamento rural não por ser em quantidades de produtos, ao teor da legislação de regência
e de entendimento já manifestado pelo STJ. Alega ainda que inexiste comprovação de que houve
recebimento de rendimentos relativos à arrendamento rural, pois a exploração agrícola é de
parceria, o que restou sobejamente evidenciado nos autos. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o
provimento recursal, com o cancelamento do crédito tributário exigido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
8
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e da multa por falta de recolhimento de
carnê-leão:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de arrendamento de imóvel rural, no valor de R$ 149.234,99, referente a
50% do valor escriturado no livro-caixa, deduzidos os 20% já tributados como rendimento da
atividade rural e da multa por falta de recolhimento a título de carnê-leão, no valor de R$
4.882,28, constatadas em sede de verificação do cumprimento das obrigações tributárias do ano-
calendário de 2008, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 32.831,70, a ser
acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, com o afastamento das infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 234/244)
e atendo-se às informações contidas no auto de infração e no relatório de constatação de infração
fiscal lavrados (fls. 198/212), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes para modificar o julgado – levando-se em conta, diga-se de passagem, que o
pagamento em percentual e quantidade fixa da produção operada, por si só, além de não
descaracterizar o arrendamento, também não permite o enquadramento da avença como parceria
rural, cuja modalidade contratual imprescinde da estrita comprovação do risco compartilhado por
suporte documental hábil e idôneo, situação inexistente no presente feito, calhando na espécie a
obtenção de aluguéis diante de arrendamento de imóvel rural, como bem registrado no termo de
constatação da infração fiscal (fls. 208/210) – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 239/244), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
DOS CONCEITOS DE PARCERIA E ARRENDAMENTO.
Inicialmente cumpre destacar que os contratos de arrendamento e parceria rural são
instrumentos criados pelo Estatuto da Terra e de uso comum no meio agrícola. Apesar de
parecidos, possuem uma diferença fundamental em seu conceito, diferença essa que
serviu de premissa para autuação.
A principal diferença entre eles está descrita no Decreto no 59.566/66, que regulamenta
parte do Estatuto da Terra, e que conceitua cada um destes contratos da seguinte forma:
Art 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
9
agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei.
Portanto, quando há a figura da remuneração (aluguel) por preço certo, líquido e pré-
determinado, independente dos riscos ou do lucro do arrendatário, se tem o
ARRENDAMENTO RURAL. Por exemplo, o contrato que prevê o pagamento de oito sacas
de soja por hectare arrendado. Neste caso, ainda que o arrendatário tenha prejuízo, é
devido o valor do arrendamento.
Diferente é o caso da Parceria Rural. Veja o que a lei fala:
Art 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria,
invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante
partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, e
dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra).
Já no caso da PARCERIA RURAL, há o requisito da partilha de riscos, dos frutos, produtos
ou lucros que as partes estipularem. É uma espécie de sociedade capital trabalho, onde o
dono da terra entra com o imóvel e o parceiro com o trabalho, partilhando os lucros ou
prejuízos que o empreendimento possa ter.
DO CONTRATO DE PARCERIA APRESENTADO PELO SUJEITO PASSIVO.
A partir da análise dos termos do contrato de “parceria” (fls. 143/165) apresentado pelo
contribuinte à autoridade fiscal pode-se constatar nas cláusulas 2 e 5 a existência de
características peculiares de arrendamento, conforme transcreve-se a seguir, tendo como
parceiros outorgantes DOMINGOS LEITE DA SILVA/IVONE APARECIDA MAIETTO DA SILVA
e LUIZ LEITE DA SILVA FILHO /LOURDES DE FÁTIMA CANDIDO DA SILVA e outorgado
BARREIRINHA AGROPECUÁRIA LTDA, Sociedade Empresária Ltda., CNPJ 07.258.271/0001-
90, contrato 578.1.1):
CLÁUSULA 2 - OBJETO DO CONTRATO
2.0 - Pelo convencionado entre as partes, o contrato é de parceria agrícola e tem
por finalidade a cessão do uso de uma área de 45,82 alqueires iguais a 110,88
hectares, para uso específico na exploração de cana-de-açúcar.
2.1 - A demarcação e confrontações foram definidas, conforme mapa incluso de
levantamento planimétrico.
2.2 - Após o plantio a PARCEIRA OUTORGADA realizará a revisão do levantamento
planimétrico da área dada em parceria, prevalecendo a medição pós-plantio,
mediante comunicação aos PARCEIROS OUTORGANTES, ao receberem a
notificação, deverão manifestar-se no prazo máximo de 15 (quinze dias)
importando seu silêncio em concordância tácita com o levantamento.
CLÁUSULA 5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTILHA DA PRODUÇÃO
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
10
5.0 - A participação dos parceiros outorgantes será de 22% (vinte e dois por cento)
sobre a produção de cana-de-açúcar, colhida durante o ciclo de exploração, na
vigência do contrato, recebendo o seu equivalente em moeda nacional;
5.1 - A comprovação da produção será feita através dos documentos fiscais de
entrada de cana, emitidos pela unidade recebedora do produto.
5.2 - É assegurado aos PARCEIROS OUTORGANTES adiantamentos equivalentes a
45 (quarenta e cinco) toneladas de cana-de-açúcar, por alqueire e por ano de
produção, até o final do contrato, inclusive safra de prorrogação se for exercida,
pagos em moeda nacional, na forma do item 5.3, e subitens 5.3.1 e 5.3.2., que
serão abatidas quando da apuração da partilha da produção no final do ciclo de
exploração.
5.3 - De 21 de fevereiro de 2007 a 21 de janeiro de 2008 a PARCEIRA OUTORGADA
efetuará aos PARCEIROS OUTORGANTES um adiantamento total de 45 (quarenta e
cinco) toneladas de cana-de-açúcar, por alqueire, que será abatido quando da
apuração, do ciclo de exploração, de forma proporcional para cada ano de
produção. Os adiantamentos serão feitos por ano de produção como pré-
pagamentos, nas seguintes épocas:
(...)
5.3.1 - Caso haja prorrogação como estipulado no item 4.1 (ano de produção 2014),
o adiantamento da safra de prorrogação de 21 de fevereiro de 2013 a 21 de janeiro
de 2014.
5.4 - No vencimento dos adiantamentos as partes poderão acordar tacitamente por
interesse dos parceiros OUTORGANTES o aprazamento da nota data para o
adiantamento, não constituindo em fato imputável para incorrer em mora a
PARCEIRA OUTORGADA sendo que se no dia do pagamento não houver expediente
bancário fica estabelecido entre as partes que ocorrerá automática prorrogação do
vencimento para o primeiro dia útil seguinte.
5.5 - Para fins de conversão em moeda nacional, a tonelada da cana-de-açúcar terá
seu preço apurado com base no preço líquido, inclusive de tributos, do ATR (Açúcar
Total Recuperável), divulgado pelo CONSECANA-SP (Conselho dos Produtores de
Cana, Açúcar e Álcool de São Paulo), no mês anterior ao vencimento de cada
parcela. Para esse fim, a tonelada de cana equivalerá a 121,97 Kg de ATR, e,
considerando a área provável de parceria 45,82 alqueires, cada uma das doze
parcelas mensais previstas no item 5.3 e subitens 5.3.1 e 5.3.2 corresponderá a
20.956,63 quilos de ATRs.
5.6 - No término do ciclo, será apurada a participação dos PARCEIROS
OUTORGANTES, ) em toneladas de cana-de-açúcar, com base no percentual fixado
no item 5.o, incluindo a dilação da parceria, se for exercida a opção de
prorrogação.
5.6.1 - Do montante apurado no ciclo de exploração, decorrente da partilha dos
resultados da produção agrícola e dos riscos de caso fortuito e força maior, serão
descontados os adiantamentos em toneladas equivalentes de cana de açúcar. A
diferença será convertida em moeda nacional, tendo a parte deved5.7- ora o prazo
de doze meses para pagar.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
11
5.7 - Todos os pagamentos previstos na Cláusula 5, por expressa determinação dos
PARCEIROS OUTORGANTES, serão efetuados pela PARCEIRA OUTORGADA, a favor
de DOMINGOS LEIE DA SILVA, na forma de depósito em conta, no Banco Caixa
Econômica Federal, Agência 0318, conta corrente no 16938-0.
CLÁUSULA 6.0 DAS CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA EM PARCEIRA
6,0 - É assegurado à PARCEIRA OUTORGADA o direito de adotar tecnologias,
práticas agrícolas que melhor se adequam a fundação e cultivação de lavouras,
cabendo aos PARCEIROS OUTORGANTES concorrer com a terra e recursos naturais
existentes.
6.1 - A PARCEIRA OUTORGADA é responsável pelos serviços de preparo do solo,
terraceamento para evitar erosões, plantio de cana-de-açúcar e tratos culturais
anuais.
6.2 - Poderá a PARCEIRA OUTORGADA, por si ou por terceiros, plantar leguminosas
visando a melhoria do solo e proteção da terra descoberta, enquanto se espera
para o plantio da cana-de-açúcar.
6.3 - Poderá a PARCEIRA OUTORGADA aplicar defensivos, corretivos, fertilizantes
químicos ou orgânicos, fertirrigação ou controle biológico de pragas e doenças, das
plantas e do solo.
6.4 - A PARCEIRA OUTORGADA poderá proceder a colheita da cana-de-açúcar pelo
sistema que melhor lhe convier, manual ou mecanizado, inclusive adotando o fogo
na queima da palha, para facilitar o corte ou logo após, na eliminação de restos
vegetais.
6.5 - A PARCEIRA OUTORGADA é independente para planejar, construir e conservar
estradas e carreadores, canais comuns para irrigação e proteções contra erosões,
dentro da área cedida em parceria, quando e onde necessário, a seu exclusivo
critério e interesse.
6.6 - Toda mão de obra necessária para a exploração do objeto da parceria é de
integral e exclusiva responsabilidade da PARCERIA OUTORGADA. Dessa forma,
não caberá aos PARCEIROS OUTORGANTES responderem por quaisquer obrigações
de natureza trabalhista, previdenciária ou acidentária, referente aos trabalhadores
na área em parceria durante a vigência do contrato.
CLÁUSULA 7. DA GUARDA E PRESERVAÇÃO DA ÁREA EM PARCERIA.
7.0 - A PARCEIRA OUTORGADA fica por si, por seus empregados e prepostos,
obrigada a conservar os recursos naturais existentes e dar eficiente exploração do
solo, dentro da área da parceria.
7.1 - A PARCEIRA OUTORGADA poderá realizar benfeitorias no imóvel, às suas
expensas, com anuência expressa dos PARCEIROS OUTORGANTES, tais como casa
para empregados, depósitos, pontes e estradas fora dos limites da área sob
parceria, devendo o valor e forma de indenização serem ajustados previamente.
7.2 - A fiscalização e combate de incêndios nos canaviais é atribuição da PARCEIRA
OUTORGADA, que fica obrigada a tomar providências de controle, a fim de evitar
danificações de qualquer natureza na propriedade dos parceiros outorgantes, além
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
12
da responsabilidade civil que ora assume por quaisquer danos que venha a causar a
terceiros.
7.3 - Observar as normas estabelecidas na legislação florestal e de águas, constitui
obrigação da PARCEIRA OUTORGADA. Porém qualquer ação no sentido de
reflorestar dependerá da anuência expressa dos PARCEIROS OUTORGANTES.
CLÁUSULA 8 LAVOURAS DOS EMPRÉSTIMOS PARA PLANTIO E CUSTEIO DAS
LAVOURAS
8.0 - A PARCEIRA OUTORGADA fica expressamente autorizada a contrair
empréstimos com bancos, oficiais ou particulares, bem como quaisquer
estabelecimentos de crédito, para financiamento de plantio e custeio das lavouras,
aquisição de máquinas agrícolas, implementos e veículos, garantidos por penhor
agrícola e pecuniário, podendo contratar operações de crédito rural, agrário,
pecuário, agropecuário, agroindustrial e industrial, sem oneração da propriedade e
ainda sem responsabilidade solidária dos PARCEIROS OUTORGANTES.
8.1- Para o bom andamento das providências autorizadas nesta cláusula, os
PARCEIROS OUTORGANTES se comprometem a fornecer cartas de anuência,
expressas e especiais, para atender os tramites bancários, quando necessário.
CLÁUSULA 9 DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES.
9.0- Todos os tributos - impostos, taxas e contribuições - que incidirem sobre a área
dada em parceria, permanecerão como encargo dos PARCEIROS OUTORGANTES,
sem qualquer responsabilidade solidária da PARCEIRA OUTORGADA.
Do que se depreende da leitura do contrato apresentado às fls. 143/165, o qual se
destacam as cláusulas acima reproduzidas, a única obrigação da parte outorgante é de
manter pagos os tributos, taxas e contribuições relativas ao imóvel rural, pois todas as
demais obrigações são da outorgada, sendo o pagamento da remuneração (aluguel) por
preço predeterminado, de 22% sobre a produção da cana-de açúcar, recebendo o seu
valor equivalente em dinheiro em moeda nacional, sem assumir qualquer risco.
Neste contexto, para fins de tributação, o contrato de arrendamento rural equipara-se a
rendimento de aluguel, não descaracterizando essa natureza o fato de o rendimento
pactuado não ser fixo, sendo lícito às partes estipulá-lo em função do valor de mercadoria,
em atenção ao princípio da autonomia da vontade, no caso a porcentagem de 22% da
produção que será convertida em dinheiro.
Ademais, conforme cláusula 5.2, além do valor da porcentagem de 22% da produção que
será convertida em dinheiro, o outorgante tem direito a adiantamentos de 45 toneladas
de cana-de-açúcar, por alqueire e por ano de produção, até o final do contrato, como
pagamento de aluguel pagos em moeda nacional, que serão abatidas quando da apuração
da partilha da produção no final do ciclo de exploração.
5.2 - É assegurado aos PARCEIROS OUTORGANTES adiantamentos equivalentes a
45 (quarenta e cinco) toneladas de cana-de-açúcar, por alqueire e por ano de
produção, até o final do contrato, inclusive safra de prorrogação se for exercida,
pagos em moeda nacional, na forma do item 5.3, e subitens 5.3.1 e 5.3.2., que
serão abatidas quando da apuração da partilha da produção no final do ciclo de
exploração.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
13
Assim sendo, a despeito de serem intitulados contratos de parceria, tem-se, em essência,
arrendamento rural, quando ausente nos autos a prova inequívoca de que houve a
partilha do risco do empreendimento, estipulado de forma independente do resultado
do negócio pactuado.
Portanto, considerando que é imprescindível como elemento essencial do contrato de
parceria assumir riscos, que devem ser partilhados pelos dois contraentes, risco esse que
se refere ao empreendimento, de interesse comum a ambas as partes, e não tendo sido
demonstrado nos autos o risco assumido pela parte outorgante, correto o entendimento
da autoridade lançadora, posto que foi atrelado o valor da retribuição pelo uso do imóvel,
o aluguel contratado de 22% sobre a produção da cana de açúcar, recebendo o seu valor
equivalente em dinheiro em moeda nacional, sem assumir qualquer risco, conforme
contrato apresentado à fiscalização.
Dessa forma, a receita obtida com a venda de cana deve ser considerada como sendo
arrendamento (aluguel), que não tem o tratamento tributário reservado pela legislação
tributária à atividade rural. Considerando que no cálculo do imposto deste auto de
infração está sendo descontado do valor apurado pela fiscalização, os 20% que o
contribuinte já tributou como rendimento da atividade rural, ou seja, os 20%, para fins de
cálculo, estão sendo considerados como dedução, correto o lançamento e a aplicação da
multa isolada.
Destarte, restando constatada a omissão de rendimentos tributáveis provenientes
da atividade rural – diga-se de passagem, pela ausência de comprovação inequívoca de que houve
a partilha do risco do empreendimento, estipulado de forma independente do resultado do
negócio pactuado, condição necessária a configuração da parceria rural, aliás, como bem
fundamentado na decisão recorrida – aliado à mingua de suporte probatório hábil demonstrando
a incorreção da autuação, com especial destaque para correta assunção dos riscos à serem
assumidos pelas partes a justificar a relação de parceria, constituindo-se assim em arrendamento
rural a avença pactuada, correta é a manutenção do lançamento, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos do voto-condutor proferido no acórdão no 2202-009.841 (sessão de
09/05/2023), onde o ilustre conselheiro relator Christiano Rocha Pinheiro, assim se manifestou
sobre a matéria aqui recorrida, cujas razões de decidir perfilho:
DA NATUREZA JURÍDICA
Por todo o relato trazido até aqui, depreende-se que contenda está assentada na
definição da natureza jurídica que reveste os contratos firmados pelo recorrente no que
se refere ao uso de área rural, (...)
(...)
De início, toca delimitar os conceitos suscitados a partir da disciplina do Decreto no
59.566/1966 que regulamenta o texto do Estatuto da Terra, diploma fixado pela Lei no
4.504/1964. Diz o referido decreto.
ARREDAMENTO RURAL
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
14
Ar 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei.
PARCERIA RURAL
Art 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria,
invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante
partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos
frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os
limites percentuais da lei.
De início, cabe ressaltar que as análises abaixo proferidas serão balizadas pela essência
material dos negócios jurídicos, consoante o conjunto probatório arrecadado e as
características efetivamente apresentadas.
Feitas as pontuações acima, resta agora debruçar sobre os elementos coligidos nos autos
para identificação da natureza jurídica da atividade. Para tanto, o TVF agregou análises
sobre pontos específicos de conceituação jurídica, afim de embasar da desclassificação
que ao final propôs.
Com o desejo de revelar o contexto indiciário que apoiou suas decisões, ao lado da
formalidade de registro cartorial, o TVF abordou temas como o requisito de produção
própria para admissão da tributação específica de atividade rural, os parâmetros de
remuneração pelo uso da terra e a repartição dos riscos e das despesas de custeio e de
investimento suportadas por cada empreendimento rural. Senão, vejamos.
(...)
Nesta esteira, o motivo essencial de tais avenças se restringe à cessão da terra para uso
de terceiro, mediante remuneração, em linha com o que dispõe o TVF (fl. 2843).
Como já visto no item anterior, o objeto de todos os contratos é a cessão de terra
para que nela o dito “parceiro” signatário exerça a atividade rural ao seu talante.
Assim, A ATIVIDADE RURAL É DESENVOLVIDA EXCLUSIVAMENTE PELOS
ARRENDATÁRIOS, sendo que na outra ponta, O PROPRIETÁRIO DA TERRA LIMITA A
DESEMPENHAR O PAPEL DE ARRENDANTE, pois no conforto de seu lar, SEM
REALIZAR QUALQUER DESPESA/INVESTIMENTO, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO
OU INGERÊNCIA NO EMPREENDIMENTO RURAL, SEM PARTILHAR RISCO, como
veremos, RECEBE CONTRAPARTIDA CERTA DE RENDIMENTOS que, justamente
por essas características, possuem NATUREZA DE ALUGUEL, revelando a sua
ESSÊNCIA DE ARRENDAMENTO.
Isto não quer dizer que a repartição de funções de per si seja um óbice para a parceria
rural. Todavia, para que se admita a passividade do outorgante, os demais fatores
contratuais devem convergir para evidenciar a efetividade da parceria, mediante clara
assunção de riscos pelas partes na medida da participação de cada uma.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
15
Deflui da norma legal a exigência de compartilhamento de riscos e dos benefícios do
contrato, respeitada a proporcionalidade dos esforços dedicados à sua constituição e
observadas as balizas legais.
Se por um lado a fixação da remuneração em faixa de valores revela um indício contrário a
natureza jurídica da parceria; de outro, pode-se afirmar que a indexação a percentuais de
produção igualmente não garante a satisfação do comando do art. 4o do Decreto no
59.566/1966. Ocorre que a variação atada a produtividade, em que pese cambiante, pode
não representar com justiça a proporcionalidade de riscos e de recursos mobilizados pelas
partes, o que desconfigura a parceria rural.
In casu, conquanto taxados de parceria, os múltiplos contratos apenas consignam o
esforço de uma das partes, o outorgante, e sua remuneração. Não há menção acerca dos
custos e investimentos suportados pelos outorgados, ou pelo menos previstos, de modo
que se propicie um parâmetro eficaz de comparação para adequação repartição dos
riscos e benefícios vindouros.
De igual maneira, não supre a falta apontada a autorização do outorgante para dar em
garantia sua parte da produção em financiamentos bancários. Embora dirigido ao
interesse do empreendimento, este fato não revela a equação de equilíbrio entre
recursos, riscos e benefícios do contrato. Deve-se prosperar, assim, a natureza de
arrendamento rural no presente caso.
Destarte, dada a inobservância dos requisitos legais e, também, a impossibilidade de se
assinalar a correta repartição de riscos e benefícios contratuais, não acolho o presente
argumento.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720181/2012-11
16

Fl. 335
DF CARF MF
Original